Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710121-41.2018.8.07.0003 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO RIBEIRO, ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO DESPACHO Em razão de decisão interlocutória que exclui o Banco BMG S.A. do polo passivo da demanda (id 16387918), corrija-se a autuação. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR